Tribunal: TJDFT
Processo: 0743830-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743830-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Penhora no Rosto dos Autos – Processo Sigiloso – Possibilidade – Probabilidade de Provimento – Risco de Dano – Ausência – Indeferimento Inicialmente, anoto que a agravante requer a concessão da gratuidade justiça, colacionando documentos. Verifico, contudo, que a agravante já foi favorecida com a concessão da benesse por ocasião da prolação da Decisão de minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0740758-71.2024.8.07.0000. Deixo, portanto, de examinar o pedido, considerando que a gratuidade de justiça é mantida até a sua revogação, o que não ocorreu na espécie. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso, porquanto, da leitura dos autos não vislumbro a ocorrência de probabilidade de provimento do recurso, nem risco de dano grave. Compulsando a Decisão agravada, vislumbra-se que o juízo a quo, ao apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n.o 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, em relação aos eventuais créditos devidos à executada, deferiu-o na forma do disposto no art. 860 do Código de Processo Civil, segundo o qual: "Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado". Conquanto a agravante arrazoe diversas teses no sentido de ser indevida a penhora no rosto dos autos, as quais inclusive verifico, em juízo de cognição sumária, nem sequer terem sido ventiladas no juízo originário, não vislumbro qualquer violação ao dispositivo legal que permite a adoção do referido ato processual. O simples fato do processo, em que houve a penhora de bens expropriáveis, tramitar em segredo de justiça não se revela motivo suficiente a tornar impenhoráveis tais valores. À mingua de razões concretas acerca da impenhorabilidade dos bens sobre os quais recaiu ordem de penhora, a medida constritiva revela-se legítima. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO. 1. É possível a penhora de créditos no rosto de autos que se encontram sob segredo de justiça, com base na informação de que diversas penhoras lá foram realizadas. 2. O deferimento de penhora de imóvel de terceiro não pode se basear apenas em decisão proferida em outro processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime." (Acórdão 1174063, 07011183720198070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019.) Saliento que, acaso repute violado o segredo de justiça imposto naquele processo, a parte deve buscar, na via adequada, a reparação dos danos porventura sofridos. Deste modo, neste juízo de cognição sumária, carece de probabilidade de provimento o pleito recursal, o que já impediria o deferimento do efeito suspensivo pretenso. Para além, não verifico a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto à concessão da suspensão processual pretensa, porquanto a simples alegação genérica de prejuízo decorrente de medidas constritivas sobre o patrimônio da executada é insuficiente para o deferimento do pedido liminar, o qual pressupõe comprovação de indícios concretos de lesão grave. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator